Tribunal: TJDFT
Processo: 0749690-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.268,74 (um mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), (a saber: 12/16 R$304,37; 12/17 R$311,82; 12/18 R$ 219,45 e 12/19 R$ 333,10) a serem atualizados da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021.”. Alega que as parcelas de 2016 e 2017 estão prescritas, nos termos do Decreto 20.910/1932. Afirma que a Ação de Protesto Judicial que interrompeu a prescrição não tratou de 1/3 de férias sobre o Abono Permanência e sim somente sobre o Abono. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o SINPRO ajuizou Protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o Abono Permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal, PJE 0702615-61.2021.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Portanto, não há de se falar em prescrição. Requer a manutenção da sentença.
4. A pretensão ao pagamento de terço de férias do período compreendido de 2016 a 2019 constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Assim, a prescrição se dá com a prescrição do abono de permanência, que não se consumou. A pretensão foi apresentada dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal).
5. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória. A Constituição da República assegura “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal” (art. 5o., inciso XVII) e da mesma forma o art. 91 da Lei Complementar local n. 840/2011, sem qualquer restrição quanto ao abono de permanência. Cabível o pagamento da vantagem, como já decidiu o TJDFT (Acórdão 1181786, Relator: ARNOLDO CAMANHO).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.